Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-35.2006.8.11.0102
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000101-35.2006.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUCELITO ANDRE DE QUADROS - CPF: 596.085.879-72 (RECORRIDO), JOSE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 254.571.361-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECURSO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas, em processo que apura crime de homicídio qualificado
,
ocorrido há 19 anos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da não localização do réu para citação pessoal por longo período.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva requer, além do
fumus
comissi
delicti
, a presença de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A mera citação por edital, desacompanhada de outros dados objetivos, não caracteriza fuga nem demonstra, por si só,
periculum
libertatis
apto a justificar a custódia cautelar.

3.
Não houve, à época dos fatos, qualquer pedido de prisão preventiva com base nos requisitos legais, sendo a medida decretada exclusivamente em razão da ausência
de localização do acusado.

4. A ausência de contemporaneidade da medida e a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal tornam inadequada a prisão preventiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas quando ausentes os pressupostos que legitimem a segregação provisória.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A mera citação por edital ou anterior dificuldade de localização do acusado não autoriza, isoladamente, a imposição ou m
anutenção da prisão cautelar
, especialmente quando ausente contemporaneidade e demonstrada a aptidão do réu para responder ao processo em l
iberdade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, I, II e §

6º; 312; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024; TJMT - N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; TJMT - HC: 0000095920238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que revogou a prisão preventiva de
JUCELITO ANDRÉ DE QUADROS
e a substituiu por medidas cautelares diversas,
nos autos da ação penal n.
0000101-35.2006.8.11.0102, em que se apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (homicídio qualificado), fato ocorrido em 18/11/2005, conforme decisão constante do Id. 274205362.

O
Parquet
, inconformado com a decisão, apresentou o presente recurso (Id. 274205373), sustentando que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente pela suposta condição de foragido do recorrido, com mandado de prisão e
m aberto por 19 (dezenove) anos, ausência de comprovação de residência fixa e de vínculo empregatício, requerendo, ao final, a decretação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais
(Id. 274205378)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o i.
magistrado d
e origem
manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id.
274205381
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu
d
e Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
275534392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No caso em apreço, o Juízo de origem deliberou pela revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado, sob o fundamento da ausência de contemporaneidade da medida constritiva, bem como da inexistência de elementos concretos que demonstrassem a intenção do réu em se furtar à aplicação da lei penal, tampouco de outros dados objetivos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar (Id. 274205381). Confira-se:

“(...)
Em que pese a motivação bem delineada pelo Ministério Público (ID 181163579) sobre o tema em discussão, entende-se que a prisão preventiva de JUCELITO ANDRE DE QUADROS deve ser revogada.

Diz-se isso, em primeiro lugar, porque a ausência de localização do acusado - como no caso em exame, resultando em sua citação (ficta) por edital - não pode ser confundida com eventual emprego de fuga do distrito da culpa.

Com efeito, o arcabouço dos autos demonstra que o réu não fugiu, mas apenas não foi localizado para ser citado pessoalmente para responder à acusação.

Nesse cenário e tendo em vista, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, eis que o fato criminoso ocorreu, em tese, há mais de 19 anos, não há como manter a segregação cautelar de JUCELITO ANDRE DE QUADROS.

A propósito,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CP) –PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO
ACUSADO – ART. 366 DO CPP – CITAÇÃO POR EDITAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TESE DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS – VIABILIDADE – SUFICIENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

- O comparecimento do apelante de modo espontâneo nos autos, através da Defensoria Pública, indicando endereço atualizado e apresentando defesa prévia, por si só, rechaça o exclusivo fundamento constante em ordem de segregação de “não localização do paciente para comparecer nos autos”. Em casos tais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a aplicação da lei penal. in
casu
, não se pode inferir do feito, que a não localização do paciente ocorreu em decorrência da sua nítida intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, ou, com o fim de atrapalhar a colheita de provas e a instrução criminal, tampouco, evidenciada a sua periculosidade social.

- “(...)1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)” (STJ.
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.). (TJMT, Autos n. 1006968-12.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. em 29/5/2024). (Destacou-se).

Em arremate:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES - ELEMENTOS OU REGISTROS DE ATOS QUE DEMONSTREM QUE O PACIENTE TENTOU SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL INEXISTENTES - FUGA NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM NÃO LOCALIZAÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso, “o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (RHC nº 49.989/PE).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (TJMT, HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000)

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal.” (TJMT, HC NU 0001879-84.2017.8.11.0092). (TJMT, Autos n. 1018904-05.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j em 15/11/2022). (Destacou-se).

Por outro lado, não se desconhece que o delito supostamente cometido pelo denunciado é de extrema gravidade, pois trata-se do crime hediondo de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso III), cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 anos (CPP, art. 313, I).

Desta feita, ainda que tenham transcorrido mais de 19 anos desde a época do fato, a fim de resguardar a ordem pública, apresenta-se como prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois estão presentes indicativos do cometimento do crime (
fumus
commissi
delicti
), a necessidade e a adequação de tais medidas (CPP, art. 282, I e II).

Assim, conquanto a medida cautelar extrema não mais seja recomendável, a manutenção da plena liberdade do acusado também não o é, sendo recomendável a estipulação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva (CPP, art. 319) para resguardar a ordem pública e garantir que o réu se mantenha afastado de estímulos ou oportunidades que o coloquem na direção de eventuais práticas ilícitas ou que venham a colocar em risco a segurança pública ou de familiares, amigos e testemunhas envolvendo a vítima.

Presente esse contexto, e sem maiores delongas, SUBSTITUO a prisão preventiva de JUCELITO ANDRE DE QUADROS pelas seguintes medidas cautelares:

a) comprovação de seu endereço atualizado (cuja medida deverá ser adotada na ocasião de sua soltura, ou seja, o cumprimento do respectivo alvará de soltura ficará condicionado à apresentação do referido comprovante de endereço atualizado em seu nome);

b) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;

c) proibição de se ausentar da comarca de sua residência sem prévia autorização judicial; e,

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo permanecer em sua residência entre às 21 horas e às 6 horas do dia seguinte.
(...). (Id.
274205362
).

Contra a supracitada decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

Embora se trate de crime grave, de natureza dolosa contra a vida, não houve, à época dos fatos, qualquer requerimento de decretação de prisão preventiva sob o fundamento de garantir a ordem pública, conveniência da instrução
criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. A medida extrema foi adotada apenas em razão da não localização do réu para fins de citação, não havendo, portanto, juízo de necessidade cautelar baseado nos requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal.

Importa frisar que o acusado foi regularmente citado, tendo apresentado resposta à acusação, além de ser primário, e não constar nos autos qualquer notícia de que responda a outros processos criminais ou possua envolvimento
com práticas delituosas posteriores ao fato originário, ocorrido há quase duas décadas
, assim
, não há evidências a fundamentar risco de reiteração delitiva.

Ademais,
os fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e i
nstrução processual também não persistem, uma vez, que
n
ão há nos autos qualquer elemento que demonstre conduta deliberada d
o
acusado no sentido de se evadir do distrito da culpa
, nem tampouco, a
indicação de que o
recorrido
estivesse ou pretendesse atrapalhar na instrução processual, destruindo provas, intimidando testemunhas etc.

Portanto, a
fundamentação do juízo de origem ao revogar a prisão preventiva revela-se consentânea com a jurisprudência consolidada, segundo a qual a mera citação por edital ou a anterior dificuldade
de localização do acusado não autoriza, por si só, a imposição ou manutenção da prisão cautelar, sobretudo quando ausente contemporaneidade da medida e demonstrada a aptidão do réu para responder ao processo em liberdade.

Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital. É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele
ofereça risco à aplicação da Lei penal (art. 312 do CPP)" (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)
(grifos meus).

“(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298)”
(grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 8/4/2024
,
DJe
de 11/4/2024.) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento é o escólio deste egrégio sodalício:

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT – PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC nº 97950/2013).
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (STJ, RHC nº 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de
per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
) “
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Ademais, no caso em tela entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a aplicação da lei penal (art. 282, I e II, § 6º, do CPP), sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Nesse contexto, pertinente a lição do Ministro Rogério
Schietti
, segundo a qual:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Sobre o tema, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

A
propósito
, esta Corte já se manifestou no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. N
ão obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao favorecido porque é desproporcional diante do contexto fático e da atual situação do beneficiário, sobretudo pelo fato de que, in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.
(TJ-MT - HC: 10000095920238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifos meus)
.

Dessa forma, ausentes os pressupostos e fundamentos legais que legitimem a segregação provisória, mostra-se adequada e proporcional a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
mantendo-se
incólume
a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025